Tribunal: TRF3
Processo: 5002819-86.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
873/1006)

5002819-86.2026.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002819-86.2026.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JAIRO GARCIA FILHO - GO66192-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RAFFAEL AZEVEDO BAILONA - GO64818-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ARTHUR CASTRO DE MATOS - GO69294-A

AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS, ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - SP191664-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. EXAME DE ORDEM UNIFICADO. IMPUGNAÇÃO DE GABARITO. VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em ação pelo procedimento comum destinada a anular a prova prático-profissional do 41o Exame de Ordem Unificado – Área Direito do Trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a viabilidade da intervenção judicial para verificação de legalidade da atuação do administrador em prova do Exame da Ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão administrativa se presume válida. Trata-se, à evidência, de presunção relativa, passível de ser afastada mediante prova em contrário pelo interessado.

4. O Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, porém nada impede que afira a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente. Esse é o entendimento vinculante constante da Súmula no. 473 do Supremo Tribunal Federal, reafirmado pela Corte Constitucional em repercussão geral.

5. Não se identifica vício na atuação administrativa. Muito embora o agravante tenha indicado a Súmula no. 27/TST, respondeu equivocadamente à questão, indicando que as duas irmãs tinham direito a repouso remunerado – enquanto o edital refere que apenas uma delas o possui.

6. Assim, deve prevalecer a presunção de veracidade do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento desprovido.

8. Tese de julgamento: não se identifica vício na atuação administrativa, devendo prevalecer a presunção de veracidade do ato administrativo.

_____________

Jurisprudência relevante citada: Tema 485 - STF, RE 632853, Tribunal Pleno, julgado em 23-04-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249, Rel. Min. GILMAR MENDES; STF, 2a Turma, RE 440335 AgR, j. 17-06-2008, DJe-142 DIVULG 31-07-2008 PUBLIC 01-08-2008 EMENT VOL-02326-06 PP-01188, Rel. Min. EROS GRAU

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5002819-86.2026.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JAIRO GARCIA FILHO - GO66192-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RAFFAEL AZEVEDO BAILONA - GO64818-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ARTHUR CASTRO DE MATOS - GO69294-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - SP191664-A

AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS, ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em ação pelo procedimento comum destinada a anular a prova prático-profissional do 41o Exame de Ordem Unificado – Área Direito do Trabalho.

CARLOS ANTONIO DOS SANTOS, parte autora e ora agravante, relata que obteve a nota de 5,90 na prova prático-profissional e foi considerado reprovado, pois o edital do certame exige pontuação mínima de 6,00.

Impugna a pontuação atribuída à Questão Prática no. 1, na medida que “o Padrão de Resposta da Questão 01 estabelece, de forma clara e objetiva, a atribuição de 0,10 (dez centésimos) ao candidato que fundamentar a resposta com base na Súmula no 27 do Tribunal Superior do Trabalho, como alternativa válida à indicação do art. 7o, § 2o, da Lei no 605/1949”. Frisa que indicou expressamente a Súmula no. 27/TST, porém não teve a pontuação correspondente computada.

Reitera que não objetiva revisar a avaliação meritória. Questiona, apenas, o descumprimento do Edital de Convocação.

Argumenta com os princípios da legalidade, da segurança jurídica, da razoabilidade e da isonomia.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID 353895194).

Resposta do CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – CFOAB (ID 358242904).

Resposta da FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS – FGV (ID 358512382).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

A decisão administrativa se presume válida. Trata-se, à evidência, de presunção relativa, passível de ser afastada mediante prova em contrário pelo interessado.

Nesse campo, tem-se que o Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, porém nada impede que afira a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente. Esse é o entendimento vinculante constante da Súmula no. 473 do Supremo Tribunal Federal, reafirmado pela Corte Constitucional em repercussão geral para o campo específico dos certames públicos nos seguintes termos:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.

(Tema 485 – STF, RE 632853, Tribunal Pleno, julgado em 23-04-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249, Rel. Min. GILMAR MENDES).

De forma específica, “o Supremo Tribunal Federal entende admissível o controle jurisdicional em concurso público quando não se cuida de aferir da correção dos critérios da banca examinadora, na formulação das questões ou na avaliação das respostas, mas apenas de verificar que as questões formuladas não se continham no programa do certame, dado que o edital - nele incluído o programa - é a lei do concurso" (STF, 2a Turma, RE 440335 AgR, j. 17-06-2008, DJe-142 DIVULG 31-07-2008 PUBLIC 01-08-2008 EMENT VOL-02326-06 PP-01188, Rel. Min. EROS GRAU).

Pois bem.

Não se identifica vício na atuação administrativa. Muito embora o agravante tenha indicado a Súmula no. 27/TST, respondeu equivocadamente à questão, indicando que as duas irmãs tinham direito a repouso remunerado – enquanto o edital refere que apenas uma delas o possui.

Assim, deve prevalecer a presunção de veracidade do ato administrativo.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. EXAME DE ORDEM UNIFICADO. IMPUGNAÇÃO DE GABARITO. VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em ação pelo procedimento comum destinada a anular a prova prático-profissional do 41o Exame de Ordem Unificado – Área Direito do Trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a viabilidade da intervenção judicial para verificação de legalidade da atuação do administrador em prova do Exame da Ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão administrativa se presume válida. Trata-se, à evidência, de presunção relativa, passível de ser afastada mediante prova em contrário pelo interessado.

4. O Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, porém nada impede que afira a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente. Esse é o entendimento vinculante constante da Súmula no. 473 do Supremo Tribunal Federal, reafirmado pela Corte Constitucional em repercussão geral.

5. Não se identifica vício na atuação administrativa. Muito embora o agravante tenha indicado a Súmula no. 27/TST, respondeu equivocadamente à questão, indicando que as duas irmãs tinham direito a repouso remunerado – enquanto o edital refere que apenas uma delas o possui.

6. Assim, deve prevalecer a presunção de veracidade do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento desprovido.

8. Tese de julgamento: não se identifica vício na atuação administrativa, devendo prevalecer a presunção de veracidade do ato administrativo.

_____________

Jurisprudência relevante citada: Tema 485 - STF, RE 632853, Tribunal Pleno, julgado em 23-04-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249, Rel. Min. GILMAR MENDES; STF, 2a Turma, RE 440335 AgR, j. 17-06-2008, DJe-142 DIVULG 31-07-2008 PUBLIC 01-08-2008 EMENT VOL-02326-06 PP-01188, Rel. Min. EROS GRAU

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão